Tribunal: TJDFT
Processo: 0701972-84.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701972-84.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO RIZZO PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA AGRAVADO: MAURETANIA CONCEICAO QUEIROZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LEONARDO RIZZO PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0710666-25.2020.8.07.0009) ajuizada por MAURETANIA CONCEIÇÃO QUEIROZ. A decisão agravada rejeitou incidente de nulidade de citação, manteve a validade dos atos processuais (inclusive sentença), preservou o bloqueio via SISBAJUD e determinou a transferência dos valores constritos ao exequente (ID 80348712): “Leonardo Rizzo Participações Imobiliárias Ltda apresentou Incidente de Nulidade de Citação e Anulação dos Atos Processuais, com pedido de tutela cautelar incidental, alegando vício insanável na citação, realizada em endereço de filial extinta e recebida por pessoa estranha à empresa. Requer: (a) suspensão dos atos executivos e desbloqueio dos valores; (b) reconhecimento da nulidade da citação; (c) declaração de nulidade dos atos subsequentes; (d) reabertura do prazo para contestação. Aduz ainda ilegitimidade passiva. DECIDO. A citação é pressuposto de validade do processo (art. 239 do CPC). O art. 248, §2o, dispõe que a citação postal será válida quando o aviso de recebimento for assinado pelo citando, seu representante legal ou pessoa com poderes. No caso, embora a defesa alegue que a correspondência foi entregue em endereço de filial extinta, verifica-se que o AR foi assinado por pessoa identificada como sócio administrador, sem ressalvas, e não há prova robusta de falsificação ou de que o endereço estivesse inativo à época. Ademais, a própria documentação societária demonstra que a empresa manteve atividades no mesmo empreendimento, e não há demonstração de prejuízo concreto, pois a parte compareceu espontaneamente aos autos, o que supre eventual irregularidade (art. 239, §1o, CPC). Admite-se a aplicação da teoria da aparência quando a correspondência é recebida no endereço indicado pela parte autora e assinada por pessoa vinculada à empresa. Assim, não se configura nulidade, pois não houve violação ao contraditório capaz de comprometer a defesa. A revelia decorreu da inércia da parte, não de vício insanável. Quanto à tutela cautelar incidental, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. Não há probabilidade do direito alegado, pois a citação é válida. Também não se verifica perigo de dano, já que a constrição decorre de título executivo judicial eficaz. Por fim, a alegação de ilegitimidade passiva não prospera, pois a empresa figura no contrato e integra a relação obrigacional, sendo responsável pelo cumprimento da sentença. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela cautelar incidental, REJEITO a alegação de nulidade da citação e MANTENHO a validade dos atos processuais, inclusive a sentença. Preclusa, transfiram-se ao exequente os valores bloqueados por meio do SISBAJUD (Id 258684956).” Nesta via do agravo de instrumento, o agravante requer: a) concessão de efeito suspensivo, para determinar imediato desbloqueio dos valores e suspensão dos atos executivos; b) no mérito, provimento para reformar integralmente a decisão e reconhecer a nulidade da citação, com declaração de nulidade de todos os atos processuais posteriores, inclusive sentença e bloqueios. Sustenta a agravante ser o processo tramitado à sua revelia por inexistência de citação válida, afirmando a qual carta citatória foi enviada para endereço de filial encerrada desde 26/08/2014 (Cidade Ocidental/GO), embora o contrato juntado pela autora indicasse endereço diverso e atual (Rua 94, no 831, Setor Sul, Goiânia/GO). Alega ainda ser o AR assinado por pessoa estranha, com assinatura divergente da do sócio administrador, e o qual imóvel estaria desativado/abandonado à época (inclusive em contexto de pandemia), de modo no qual não teria havido ciência real do feito, circunstância na qual só teria ocorrido quando do bloqueio judicial em cumprimento de sentença. Defende, por isso, a nulidade do ato citatório (arts. 239, 248, §2o e 280 do CPC), a inaplicabilidade da teoria da aparência (pois não houve entrega no endereço correto da pessoa jurídica) e a nulidade dos atos subsequentes, inclusive atos executivos. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (ID 80350214). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença em que a agravada pleiteia o pagamento atualizado de R$ 82.677,25 referente à rescisão contratual de compra e venda de imóvel com a parte ré, ora agravante. O cerne da controvérsia está em analisar se houve citação válida da pessoa jurídica, ora agravante — especialmente diante da alegação de envio da carta para endereço de filial supostamente encerrada e do AR assinado por terceiro. É cediço ser a citação ato processual indispensável à regular constituição da relação jurídico-processual e, nessa medida, integrante dos pressupostos de validade do processo. Trata-se do instrumento formal de chamamento do réu a juízo, destinado a assegurar a efetiva instauração do contraditório e da ampla defesa. O CPC é expresso ao conceituar a citação como o ato por meio do qual se chama a juízo o réu, o executado ou o interessado para se defender (art. 238) e ao estabelecer ser, para a validade do processo, indispensável a citação do réu, ressalvadas hipóteses legais específicas (art. 239). Daí por isso a ausência de citação válida não configura mera irregularidade sanável, mas vício o qual compromete a própria higidez do procedimento, na medida na qual permite o desenvolvimento do feito sem a ciência formal do demandado. Nesse contexto, a nulidade decorrente de inobservância das formalidades essenciais é expressamente contemplada pelo CPC, o qual prevê a invalidade das citações e intimações realizadas em desconformidade com as prescrições legais (art. 280). Em termos práticos, a citação defeituosa pode conduzir a efeitos gravosos — como revelia, preclusões e formação de título executivo judicial — sem ter havido participação legítima da parte, situação na qual ocorre afronta à garantia do devido processo legal. No tocante à pessoa jurídica, o ordenamento impõe cautelas adicionais para preservar a idoneidade do chamamento. A citação deve ser direcionada ao endereço correto do ente coletivo (vinculável à empresa), de modo a assegurar a probabilidade real de ciência e a regularidade do recebimento. Passando à citação da pessoa jurídica, o CPC dá tratamento específico para garantir ser o ato capaz de alcançar, com fidelidade, quem tem poderes de representação ou quem esteja legitimado a receber comunicações em nome do ente coletivo. A regra central está no art. 242, segundo o qual a citação será feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu. O art. 248, §2o, prevê ser, tratando-se de pessoa jurídica, considerada válida a entrega do mandado a quem o receber no endereço do destinatário. Todavia, essa presunção de validade é condicionada a pressupostos fáticos mínimos: (i) a entrega deve ocorrer no endereço efetivo da pessoa jurídica; e (ii) o recebimento deve ostentar aparência objetiva de regularidade, apta a evidenciar a vinculação do recebedor ao estabelecimento. “Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. (...) § 2o Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.” Trata-se da teoria da aparência, utilizada para preservar a validade do ato citatório quando, objetivamente, tudo indica que a pessoa que recebeu a comunicação tinha legitimidade para fazê-lo, em razão da aparência de representação criada pela própria organização empresarial. A lógica é de proteção da boa-fé e da segurança jurídica, evitando que a pessoa jurídica se beneficie de sua própria estrutura interna (ou desorganização) para invalidar a citação. Na prática, aplica-se a teoria da aparência quando o AR/mandado é recebido por empregado/colaborador que se apresenta (ou é colocado) como apto a receber correspondências, no estabelecimento da pessoa jurídica, sem ressalvas relevantes no ato. Nesses casos, presume-se regularidade do recebimento, e a pessoa jurídica só afasta a validade se demonstrar vício concreto capaz de gerar prejuízo real ao contraditório (CPC, art. 239, c/c art. 248, § 2o). No caso dos autos, verifica-se a verossimilhança das alegações da parte agravante. A agravada ajuizou ação de rescisão contratual com restituição de valores pagos contra a agravante pleiteando a restituição do valor de R$ 44.811,30 (quarenta e quatro mil oitocentos e onze reais e trinta centavos) referente ao contrato de compra e venda de um imóvel localizado na Cidade Ocidental/GO (ID’s 72536149 e 72536168). O magistrado a quo proferiu decisão, em 31/10/2020, determinando a citação do requerido, ora agravante, pela via postal AR no endereço constante da petição inicial, qual seja: Quadra 14, Lote 35, S/No, Residencial Jardim Dom Bosco, Cidade Ocidental/GO, Cep: 72.880-000 (ID 76003243). O Aviso de Recebimento retornou ao juízo com assinatura em 27/11/2020 (ID 78282102). Em 10/08/2021, o magistrado a quo proferiu sentença e julgando procedentes os pedidos autorais para “declarar a rescisão contratual e condenar a Ré a restituir à Autora, de forma imediata, a integralidade do montante pago, devidamente atualizado pelo INPC a partir do desembolso de cada parcela e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação.” Na oportunidade, decretou a revelia da parte ré, nos termos do art. 344 do CPC. Em sede de cumprimento de sentença, o juízo determinou a intimação da parte devedora para cumprimento voluntário da obrigação de pagar contida na sentença, sob pena de multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, §1o, do CPC (ID 107615225). O mandado via AR foi expedido no mesmo endereço constante da citação ocorrida na ação de conhecimento, qual seja: Quadra 14, Lote 35, S/No, Residencial Jardim Dom Bosco, Cidade Ocidental/GO, no entanto, restando infrutífero. Ressalte-se que o referido endereço é diverso do endereço constante no contrato objeto dos autos. A citação entregue no endereço da filial aparentemente não estaria eivada de vícios. Entretanto, esse ato processual se deu em 27/11/2020, aproximadamente seis anos depois da extinção da referida filial (2014). Logo, mostram-se questionáveis os fundamentos da decisão ora revista no sentido de a qual ré não teria produzido elemento probatório apto a demonstrar ser, na data da citação, inexistente o exercício de suas atividades no endereço constante do mandado. Ademais, também é controvertida a conclusão de segundo a qual, à luz da teoria da aparência, o mandado de citação — recebido e regularmente assinado, sem qualquer ressalva — estaria revestido de validade e eficácia, embora o ato processual tenha sido praticado em endereço diverso daquele no qual efetivamente estabelecida a empresa. Ora, a citação, como ato destinado a formar validamente a relação processual e a assegurar o contraditório, deve ser realizada em endereço idôneo e documentalmente confiável, capaz de maximizar a probabilidade de ciência do demandado, sob pena de comprometimento do devido processo legal (CPC, arts. 239 e 240). Nessa perspectiva, quando a própria relação jurídica controvertida se formaliza por instrumento escrito — como o contrato de compra e venda de imóvel —, o endereço nele indicado pela pessoa jurídica assume especial relevo, por representar a informação declarada e vinculada ao negócio do qual se originou a demanda. Com efeito, o contrato constitui documento o qual, por sua natureza, reflete os dados essenciais de qualificação e localização das partes, servindo de base para comunicações, notificações e demais contatos inerentes ao cumprimento e à eventual discussão judicial da avença. Assim, em princípio, se o contrato traz endereço específico da empresa, este deve orientar a diligência citatória, pois corresponde ao ponto de referência formal escolhido e informado no âmbito da relação material discutida, preservando a finalidade do chamamento e reduzindo o risco de citação inócua. Ademais, a regra do CPC a qual admite a citação pelo correio (CPC, art. 246) não dispensa a observância de ser a carta citatória encaminhada a endereço efetivamente atribuído ao citando. A validade do recebimento por terceiro no local (CPC, art. 248, § 2o) pressupõe, logicamente, ser o endereço utilizado aquele correto e pertinente para alcançar a pessoa jurídica. Por isso, havendo nos autos contrato no qual se explicita o endereço da empresa, a citação deve ser direcionada a esse local, sob pena de esvaziar a própria razão de ser do ato citatório. Nesse sentido é a jurisprudência do STJ: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. MUDANÇA DE ENDEREÇO COMUNICADA À JUNTA COMERCIAL. AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO NO SÍTIO ELETRÔNICO DA INTERNET. CARTA CITATÓRIA ENTREGUE NO ENDEREÇO ANTIGO. NULIDADE. RECONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA NA HIPÓTESE. 1. Controvérsia em torno da validade da citação de pessoa jurídica em seu antigo endereço, cuja mudança fora comunicada à Junta Comercial, mas sem alteração no sítio eletrônico da empresa. 2. Extrema relevância da regularidade formal do ato citatório por sua primordial importância na formação da relação processual. 3. Não preenchimento dos requisitos para aplicação da teoria da aparência. 4. Precedentes da Terceira Turma do STJ. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ, REsp n. 1.976.741/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 3/5/2022.) -g.n. “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Consoante jurisprudência desta Corte Superior, com base na teoria da aparência, considera-se válida a citação quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo. Não se aplica a referida teoria quando a comunicação for recebida por funcionário da portaria do edifício, pessoa estranha aos quadros da pessoa jurídica. Precedentes. 1.1. No caso, a carta de citação foi entregue em endereço no qual a pessoa jurídica não mais mantinha a sua sede, e recebida por funcionário responsável pela portaria do condomínio. Portanto, ao considerar não efetivada a citação, o acórdão recorrido acompanhou a jurisprudência deste Tribunal Superior sobre a questão debatida, incidindo o teor da Súmula 83 do STJ. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a nulidade de citação é questão de ordem pública, que não se sujeita à preclusão e pode ser apreciada de ofício. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2118989 SP 2022/0127976-5, Relator.: Ministro Marco Buzzi, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 10/03/2023) Esta Corte é nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PESSOA JURÍDICA. ART. 248, § 2o, DO CPC. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. TEORIA DA APARÊNCIA. ASSINATURA DE TERCEIRO SEM RESSALVAS. RECEBIMENTO DO MANDADO NO ENDEREÇO DE EX-SÓCIA E NÃO DA SEDE DA EMPRESA. CITAÇÃO NULA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. 1 – Segundo estabelece o art. 75, VIII, do CPC, a pessoa jurídica será representada em juízo, ativa e passivamente, “por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou, não havendo essa designação, por seus diretores”, sendo, nos termos do § 2o do art. 248 do CPC, válida a citação via postal de pessoa jurídica quando o mandado for entregue “a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências”, adotando-se, portanto, a Teoria da Aparência. 2 – O Superior Tribunal de Justiça, com base na Teoria da Aparência, consolidou o entendimento de que é válida a citação via postal quando a correspondência é recebida no endereço da pessoa jurídica, sem ressalva quanto à falta de poderes específicos do funcionário que assinou o aviso de recebimento. 3 – Inaplicável, no caso concreto, a Teoria da Aparência, uma vez que o mandado de citação não foi encaminhado e recebido no endereço da sede da pessoa jurídica, regularmente indicado no contrato de promessa de compra e venda, mas sim por terceira pessoa no endereço da ex-sócia, a qual, ademais, já não mais integrava a sociedade, inquinando de nulidade o ato citatório. 4 – Efetivada a citação de maneira viciada, uma vez que direcionado e recebido o mandado postal em endereço que não corresponde ao da empresa, mas de ex-sócia, a declaração de nulidade do ato citatório é medida impositiva, nos termos do artigo 280 do Código de Processo Civil. 5 – Sendo intuitivo que a citação nula gerou prejuízos para a pessoa jurídica, uma vez que não pôde exercer oportunamente o contraditório, tramitando o processo à sua revelia, o Feito deve retornar à origem para que seja reaberto à ora Apelante o prazo para contestação, já que seu comparecimento espontâneo supre a citação, nos termos do art. 239, § 1o, do Código de Processo Civil. Preliminar acolhida. Apelação Cível da Ré provida. Apelação Cível da Autora prejudicada. (TJDFT, APC 0704154-56.2021.8.07.0020, Relator(a): Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJe: 17/11/2021.) “APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. CITAÇÃO. ENDEREÇO INCOMPLETO. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. IRREGULARIDADE. CITAÇÃO. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. A aplicação da teoria da aparência, fundamentada no art. 248, § 2o, do CPC, pressupõe que a citação ocorreu no endereço da pessoa jurídica, mesmo que recebida por pessoa sem poderes formais de gerência, administração ou representação. Em rigor, é necessário que o endereço de recebimento esteja correto – pressuposto elementar da citação –, o que não ocorreu no caso concreto. 2. É inaplicável, na espécie, a teoria da aparência, haja vista ter sido comprovado que o endereço para o qual foi remetida a carta de citação não é o endereço completo e correto da pessoa jurídica. 3. A citação é ato essencial à validade da relação processual, de modo que a sua falta ou irregularidade enseja a nulidade dos atos processuais subsequentes à citação maculada, nos termos do art. 281 do CPC. A despeito de a citação também se submeter ao princípio da instrumentalidade das formas, não é razoável considerar cumprida a sua finalidade processual, se houve omissão do endereço completo no mandado de citação. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada. (TJDFT, APC 0707838-46.2021.8.07.0001, Relator(a): Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJe: 25/10/2021.) Presente a probabilidade do direito em grau suficiente, impõe-se o deferimento do efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão agravada, com a consequente suspensão do levantamento dos valores bloqueados, até o julgamento do recurso. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para determinar a suspensão da decisão agravada, com a consequente suspensão do levantamento dos valores bloqueados, até o julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2026. Desembargador JOÃO EGMONT